Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-34.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PAGAMENTOS MEDIANTE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE RESPALDADOS POR CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CRÉDITO DISPONÍVEL. PARCELAS PAGAS APARENTEMENTE DE FORMA PARCIAL E INTEMPESTIVA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. PROCESSO CIVIL: INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA (DOCUMENTOS NOVOS). PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a declaração de inexistência de débitos e a reparação dos danos materiais (restituição em dobro dos valores pagos a maior) e extrapatrimoniais. Insurgência de ambas as partes contra a sentença de parcial procedência prolatada nos seguintes termos: (...) determinar a devolução dos valores cobrados e pagos de forma excedente às 12 parcelas iniciais, com o desconto do montante referente à parcela de dezembro de 2020, cujo importe em aberto deverá ser atualizado pelo INPC e com juros de 1% ao mês, ambos contados do vencimento da parcela.
II. A requerente, ora recorrente, assevera que: a) “na época do ajuizamento da ação já tinha realizado o pagamento de 20 parcelas no valor de R$ 480,19 (quatrocentos e oitenta reais e dezenove centavos), que somavam o montante de R$ 9.603,80 (nove mil seiscentos e três reais e oitenta centavos) e ainda continua realizando descontos”; b) “a recorrida também aplicou taxa de juros abusivas de 1.910,95 % ao ano, ao passo que o permitido pelo Banco Central era de 1,52% ao mês e 19,72% ao ano, bem como incorreu na repetição do indébito com as cobranças indevidas”; c) “a má fé da recorrente restou devidamente comprovada nos autos e não existe nenhum engano justificável para continuidade das cobranças após a quitação das parcelas ajustadas de um empréstimo que já foi realizado com juros abusivos”, razão pela qual pleiteia a restituição em dobro; d) “em virtude da ausência de apresentação de documento autorizando a taxa de juros que a recorrente sustentou ser abusiva, deve ser adotada a taxa de juros indicada pela recorrente, mesmo que não seja a mesma modalidade de empréstimo, a qual apresenta similitude com o empréstimo realizado”; e) “mesmo com o pagamento integral teve que continuar arcando com as parcelas do referido empréstimo, com valores que seriam destinados ao seu sustento e da sua família, o que evidentemente viola os direitos de personalidade e a dignidade”.
III. Por sua vez, a instituição financeira, também recorrente, sustenta que: a) “foram efetuados pagamentos EM ATRASO, no decorrer da contratação, mantido até o momento, em razão do reiterado descumprimento contratual por parte do demandante”; b) “foi aplicada a incidência dos encargos de mora (juros e multa), conforme expressamente previsto no contrato entabulado entre as partes”; c) “a 02a parcela que venceu em 30/12/2020, mas somente teve seu adimplemento integral registrado em 26/02/2021, meses após o efetivo vencimento, acarretando em sucessivos atrasos e pagamentos fracionados”; d) “o demandante, ora recorrido, ao firmar o contrato em tela, assumira a obrigação de manter saldo suficiente em sua conta corrente, de modo a viabilizar o adimplemento das parcelas contratualmente estipuladas, havendo, inclusive, previsão contratual expressa acerca de tal obrigação, bem como autorizando a instituição financeira a realizar descontos fracionados e após o período inicialmente estipulado, de modo a possibilitar a quitação das parcelas”; e) “os critérios para concessão do empréstimo (BMG EM CONTA) não se mostram tão rigorosos e é praticada uma taxa de juros diferenciada, frente ao risco da operação”; f) “não há que se falar em quitação da dívida, encontrando-se o contrato em aberto até o presente momento, e restando, ainda, valores pendentes de pagamento, inclusive como se demonstrara em sede de contestação ofertada através da juntada do extrato demonstrativo de pagamento das parcelas”.
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: a) as partes celebraram contrato de empréstimo no 310418358, em 27.10.2020, com crédito de R$ 1.676,84 financiado em doze parcelas de R$ 480,19, sendo o vencimento da primeira parcela em 30.11.2020 (id 44922660); b) a requerida apresenta extrato de pagamento, o qual sugere que só a primeira prestação teria sido paga na data aprazada (id 44922661); c) em razão do referido atraso no pagamento das parcelas previamente ajustadas, teria sido aplicado juros “sobre o saldo devedor, a cada dia corrido, de forma capitalizada” (id 44922508, p. 5); d) em 06.10.2022, a requerente colacionou extratos de sua conta bancária relativo ao período de outubro de 2020 a outubro de 2022 (id 44922671/73), os quais apresentavam débitos sob a rubrica “EMPRESTIMO GRUPO BMG” no valor de R$ 480,19, salvante o mês de dezembro de 2020 (débito no valor de R$ 46,94) e os meses de novembro/2021 e outubro de 2022 (sem descontos sob essa rubrica); e) após a apresentação da “réplica” foi prolatada sentença, sem que houvesse a específica intimação da instituição financeira para se manifestar acerca dos documentos colacionados (id 44922671/73).
V. Nesse quadro fático-processual, a ausência de específica intimação da instituição financeira para se manifestar acerca dos documentos colacionados (extratos bancários e planilha de juros) redundou em patente prejuízo processual, uma vez que os fatos não se encontrariam totalmente esclarecidos (ou comprovados).
VI. No ponto, somente a complementação argumentativa e probatória de parte a parte poderia elucidar as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia (comprovação de quantas parcelas efetivamente teriam sido pagas pela requerente, a fim de que se pudesse aferir o saldo devedor), notadamente diante da divergência das datas e dos valores apontados pela requerida.
VII. Ademais, a eventual apresentação de planilha dos valores poderia inibir a arguição de dificuldade técnica (ou probatória) maior, no que concerne à discussão acerca da abusividade dos encargos e juros de mora.
VIII. Patente o prejuízo processual (sentença de parcial procedência), é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, a critério do douto juízo sentenciante, tudo, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (Código de Processo Civil, artigos 4o ao 7o e artigo 139, VI).
IX. Recurso de ambas as partes conhecidos. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada de ofício. Sentença anulada. Prejudicado o julgamento de mérito recursal. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Registre-se que a requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).